Tribunal: CARF
Processo: 13767.720186/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13767.720186/2017-53
ACÓRDÃO
1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL SOBRE
BASES DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após
o encerramento do ano-calendário.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.329, de 28 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13767.720183/2017-10,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720186/2017-53
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada decorrente
de falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ.
Sobre os valores não pagos das estimativas, confessados em DCTF, foi cobrada
multa de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/19961.
A Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de Infração e entendeu por
apresentar Impugnação, por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
informa que pretendia aderir ao Programa Especial de Regularização
Tributária (Pert) instituído pela Medida provisória no 783/2017, que abrangia
todos os débitos exigíveis vencidos até 30 de abril de 2017, que seria o caso
dos débitos de estimativas em questão;
(ii)
pugna que o crédito tributário referente à multa isolada fique suspenso, para
que possa aderir ao Pert sem risco de sofrer sanções.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 21 de outubro de 2021, a 15a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”) entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
os sistemas de controle da Receita Federal nos informam que os débitos de
estimativas se encontram, de fato, parcelados;
(ii)
não há dúvida de que, quando da lavratura do Auto, havia, de fato,
estimativas não pagas, hipótese legal da multa lançada, nos termos do artigo
44 da Lei no 9.430/1996;

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720186/2017-53
3
(iii) a multa isolada decorre da ausência de recolhimento da estimativa mensal,
infração pelo descumprimento da obrigação quanto ao recolhimento
antecipado;
(iv) a multa foi corretamente lavrada, nos termos da legislação de regência.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
MULTA DE 50% SOBRE BASE ESTIMADA DE IRPJ.
Comprovado o débito de estimativa não paga, à data da autuação, é devida a
multa de 50% sobre a base estimada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão
supramencionado, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
após o encerramento do ano-calendário, exigir o tributo que deixou de ser
recolhido com base na estimativa não soa apropriado, pois já é sabido o valor
efetivamente devido, que, inclusive, pode não existir, caso seja apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL/IRPJ;
(ii)
no presente caso a Autoridade Fiscal somente poderia exigir o efetivo tributo
que entenda não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros, mas jamais a
multa isolada cumulada, pois, terminado o período de apuração.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 -

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720186/2017-53
4
Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
25.11.2021 (e-fl. 35), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
17.12.2021 (e-fl. 39), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração (e-fl. 05) que
resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento), decorrente
de falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ dos períodos de fevereiro a
junho e agosto a dezembro de 2012.
O Acórdão recorrido (e-fls. 28/31), com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea
“b”, da Lei no 9.430/1996, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo
em vista que, “a multa foi corretamente lavrada, nos termos da legislação de
regência”.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que não seria possível exigir o
recolhimento das estimativas após o término do ano-calendário, tampouco
poderia ser exigida a penalidade pelo não recolhimento, nos seguintes termos:
“Logo, no presente caso a Autoridade Fiscal somente poderia exigir o
efetivo tributo que entenda não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros, mas jamais a multa isolada cumulada, pois, repete-se, terminado o
período de apuração, não há mais espaço para se cogitar de estimativa não
recolhida.

III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem
prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas
de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência de crédito
tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos
tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720186/2017-53
5
[...]
Assim sendo, considerando a inaplicabilidade da multa isolada por falta de
pagamento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada
mensalmente e ante o uníssono posicionamento da doutrina e
jurisprudência sobre a matéria, tem-se como necessário o reconhecimento
da nulidade da cobrança em questão e o cancelamento do Auto de Infração
que aparelha o presente processo administrativo”. (e-fls. 48/49)
Nesse ponto, cabe ressaltar que não se trata da situação fática dos autos: já que a
exigência em questão é de multa isolada, somente.
Ademais, o colegiado desta 2a Turma Ordinária já se deparou com hipótese
similar, tendo concluído que, “se impõe ao contribuinte a penalidade, para que
cumpra sua obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos,
independentemente de, ao final do ano-calendário, apurar ou não saldo de tributo
a pagar”.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Henrique Nimer Chamas, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa, que a conduta penalizada é distinta e
entender de forma contrária implicaria o esvaziamento da norma sancionatória
imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo. Confira-se:
“A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte relacionada à multa
isolada pelo não pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL.
A matéria a ser analisada é objeto de uma série de questionamentos
perante este Conselho. A tese de defesa parte da premissa de que a multa
isolada somente poderia ser exigida em conjunto com o lançamento de
ofício que acarrete a exigência das estimativas não quitadas. Assim sendo,
não seria possível exigir o recolhimento das estimativas após o término do
ano-calendário, tampouco poderia ser exigida a penalidade pelo não
recolhimento.
Nesse ponto, entendo não assistir razão aos contribuintes, nem ante ao
conteúdo da Súmula CARF no 82. Esta consolidou o entendimento de que as
estimativas de IRPJ e CSLL consistem em mera antecipação do tributo
devido, tornando-as inexigíveis após o término do ano-calendário, a partir
do qual o próprio tributo é apurado e devido. Isso constitui técnica de
arrecadação aos optantes pelo regime do Lucro Real de apuração anual e,
caso seja autuado o contribuinte, sofrendo a exigência do recolhimento das
estimativas no curso do ano-calendário ao qual correspondem, não se exige
a multa isolada, mas multa de ofício de 75%.
Isso significa que se impõe ao contribuinte a penalidade, para que cumpra
sua obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos,
independentemente de, ao final do ano-calendário, apurar ou não saldo de
tributo a pagar.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720186/2017-53
6
Entender de forma contrária implica o esvaziamento da norma
sancionatória imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo,
instituindo prazo decadencial inferior a um ano, o que não é suportado pela
previsão do Código Tributário Nacional.
Embora respeite os posicionamentos distintos, entendo que a norma
sancionatória tem o condão de estabelecer uma penalidade, não se
tratando de incidência de penalidade sobre o principal de tributo.
A conduta penalizada é distinta: inicialmente, ao contribuinte é imputado o
dever de antecipar as parcelas do tributo calculadas sobre uma base
provisória (estimativas mensais); após, surge o dever de pagar esse mesmo
tributo apurado como devido ao final do ano-calendário (ajuste anual). São
duas situações distintas, as quais seguem regimes jurídicos também
diferentes.
As duas condutas, a bem da verdade, são independentes. É possível apurar
as estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem como é possível
que o contribuinte apure o ajuste anual, ainda que não tenha realizado a
mensuração das estimativas mensais. Ao cabo, o que se busca é o
pagamento do tributo pelo sujeito passivo, mas os bens jurídicos tutelados
não são os mesmos: as estimativas se voltam à manutenção do fluxo de
caixa do governo durante o ano, a fim de que a arrecadação do IRPJ
apurado pelo Lucro Real anual não implique em um único pagamento
(inclusive, que poderia impactar a adimplência fiscal); por outro lado, o
ajuste anual tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o que de fato é
devido, em respeito aos princípios aplicáveis à relação jurídico-tributária –
tanto é que existe a figura do saldo negativo, para os contribuintes que
antecipem tributo a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada
caso. Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao
passo que o ajuste anual devido é penalizado à razão de 75%.
Não se cogita ofensa à Súmula CARF no 82, pois não se trata do principal do
tributo, mas da penalidade prevista para a conduta de agir em
desconformidade com o dever de adiantar as estimativas mensais, tal como
previsto na legislação. A multa isolada, assim sendo, independe da
exigibilidade da sua base de cálculo (da estimativa devida).
Igualmente, não há ofensa à Súmula CARF no 105, tendo em vista que se
aplica à situação em que o contribuinte apura tributo a pagar, mas não o
recolhe, tornando-se alvo do lançamento de ofício. Nesses casos, a
jurisprudência administrativa admite a prevalência apenas da multa de
75%, aplicando-se o princípio da consunção.
Não se trata da situação fática dos autos, tendo em vista que a exigência é
de multa isolada, somente.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720186/2017-53
7
Assim sendo, especificamente sobre o caso em tela, frente a alteração
promovida pela Lei no 11.488/2007, que modificou o texto legal do artigo
44 da Lei no 9.430/1996, este passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A legislação foi alterada sem previsão expressa de ter sido interpretativa,
para fins de aplicação do artigo 106 do CTN, de modo que não teria
influência na interpretação a ser dada à legislação anterior – isso em nada
influencia o caso em apreço, haja vista que a infração fora cometida após a
mencionada alteração legislativa.
A norma assim prescrita constituiu importante evolução na matéria das
sanções tributárias, sobretudo, porque deu fim à discussão sobre qual será
a base imponível para multa no caso das estimativas mensal devida e não
paga”. (Processo n° 11080.731146/2013-05. Acórdão n° 1302-007.274.
Sessão de 10.10.2024)
Seguindo por esse raciocínio é de se concluir que a pretensão da Recorrente não
merece acolhida, já que o fato gerador da multa isolada é o descumprimento da
obrigação prevista na legislação tributária, de modo que a referida sanção
subsiste, ainda que ao final do período de apuração do ano-calendário não haja
diferenças a recolher em relação ao crédito tributário principal dos referidos
tributos4.
A propósito, são os acórdãos proferidos por este Conselho:

4 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, quando do
julgamento do AgInt no REsp 1701432/ES, assim dispôs: “ O fato gerador da multa isolada é o
descumprimento da obrigação prevista na legislação tributária, no caso, da inexistência ou recolhimento a
menor mensal de IRPJ e CSLL pela sistemática de estimativa, de modo que a referida sanção subsiste,
ainda que ao final do período de apuração do ano-calendário não haja diferenças a recolher em relação ao
crédito tributário principal dos referidos tributos. Tal entendimento em tudo se assemelha àquele já adotado
por esta Corte em relação às obrigações acessórias previstas no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, as quais
constituem dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsistem, ainda que o tributo seja
declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária" (AgRg
no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009). Nesse sentido também: AgRg
no REsp 1.541.613/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/11/2015”.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720186/2017-53
8
MULTA
ISOLADA
COBRANÇA
DE
ESTIMATIVAS.
PARCELAMENTO
POSTERIOR AO AUTO DE INFRAÇÃO. A cobrança de estimativas declaradas
em DCTF, mas não recolhidas ou recolhidas a destempo (isto é, após a
lavratura do auto de infração), não afasta a aplicação da multa isolada, nos
termos do art. 44, II, da Lei 9430/1996. (Processo n° 10480.727297/2017-
17. Acórdão n° 1201-005.954. Sessão de 18.07.2023. Relator Neudson
Cavalcante Albuquerque, g.n.)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO. É devida a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-
calendário, e mesmo se o sujeito passivo apurar saldo negativo no ajuste
anual. O entendimento consolidado na Súmula CARF no 178 (A inexistência
de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.) confirma que
a exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação do valor
devido na apuração do ajuste anual. (Processo n° 13839.004810/2007-17.
Acórdão n° 9101-005.856. Sessão de 10.11.2021. Relatora Edeli Pereira
Bessa, g.n.)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
BASE NEGATIVA. É devida a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-
calendário, e mesmo se o sujeito passivo apurar base negativa no ajuste
anual. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. O fato de o contribuinte
ter recolhido o tributo devido ao final do encerramento do exercício não se
constitui em hipótese de denúncia espontânea visto que a multa isolada
decorre da falta de recolhimento das estimativas mensais. (Processo n°
13971.001682/2007-17. Acórdão n° 1401-005.678. Sessão de 21.07.2021.
Relator Daniel Ribeiro Silva, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720186/2017-53
9
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Original